Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-51.2009.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9743 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ? MENOR DE 14 ANOS. 1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIGURAR COMO AUTOR DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. 2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL ? ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida. A prova oral carreada, mostra-se suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas. 2) REVISÃO DA PENA ? APLICAÇÃO DA PENA BASE PREVISTA NO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS POR SER MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. AUMENTO DA PENA BASE. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENA QUE RESTOU DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0001730-51.2009.814.0070.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Abaetetuba (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Raimundo Inácio Carvalho e Silva (Def. Púb. Danielle Santos Maués Carvalho)
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - MENOR DE 14 ANOS. 1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIGURAR COMO AUTOR DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. 2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL - ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida. A prova oral carreada, mostra-se suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas. 2) REVISÃO DA PENA - APLICAÇÃO DA PENA BASE PREVISTA NO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS POR SER MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. AUMENTO DA PENA BASE. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENA QUE RESTOU DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 23 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO INÁCIO CARVALHO E SILVA, inconformado com sentença (
fls. 143/153
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 214, Parágrafo Único, do Código Penal Brasileiro
1
, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (
fls.165/168-v
), o apelante suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público para propor a ação penal, por ser esta de natureza privada e, no mérito, requereu sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, pleiteando, alternativamente, pela redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 171/179
), o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls.186/194
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Havendo questão preliminar suscitada pelo recorrente, passo a apreciá-la antes de adentrar no mérito recursal.

1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DO
PARQUET
.

Antes de apresentar suas teses defensivas de mérito, o apelante suscitou preliminarmente a ilegitimidade ativa do Ministério Público para figurar como autor da presente ação penal, em razão da ausência de comprovação do estado de pobreza da vítima. Tal preliminar deve ser rejeitada.

Inicialmente, necessário apontar que o delito em comento, atentado violento ao pudor, ocorrido em tese no dia 07/07/2009 (data do boletim de ocorrência), foi originalmente processado por meio de ação penal privada, nos termos da antiga redação do caput do art. 225 do Código Penal
2
.

Os referidos dispositivos revogados previam ainda que, no caso de a vítima não possuir condições econômicas para arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência, a ação penal passaria a ser pública condicionada a representação.

No caso, o estado de pobreza da vítima, que autoriza o Ministério Público a ingressar com a ação penal para a defesa daquela, prescinde de comprovação ou outra formalidade, bastando a simples declaração da vítima ou a notoriedade do fato. Nesse sentido, observe-se o trecho do seguinte julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:
STJ: (...). 2.
O delito de atentado violento ao pudor, antes da alteração feita com o advento da Lei n. 12.015/2009, como regra geral, era processado mediante ação penal privada, nos termos da antiga redação do caput do art. 225 do Código Penal. Entretanto, tratando-se de vítima manifestamente pobre, o mencionado delito era apurado por meio de ação penal pública condicionada à representação, consoante os ditames do § 1º, inciso I, c/c o § 2º do mesmo dispositivo. 3. A comprovação da miserabilidade da vítima, consoante entendimento deste Superior Tribunal, admite simples declaração verbal ou a notoriedade do fato, sendo prescindível o atestado de pobreza.
(...)
(STJ - HC: 293531 MG 2014/0098240-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014)
(Grifo nosso)

No feito sob análise, a situação fática da vítima, relatada perante equipe multidisciplinar do fórum de Abaetetuba (fls. 45/46), revelou que esta mora com sua mãe, que é manicure, seu padrasto e mais 05 (cinco) irmãos no Bairro da Aviação, periferia do município de Abaetetuba, havendo, portanto, indícios suficientes de sua condição econômica e de sua família, sendo notória sua hipossuficiência, justificando a atuação do Ministério Público em sua defesa com a propositura da presente ação penal,
pelo que resta refutada a questão preliminar de ilegitimidade ad causam do Parquet
.
2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Narra a denúncia que, há cerca de um ano, o acusado Raimundo Inácio Carvalho e Silva vinha abordado a adolescente A. F. C. da M., à época, com 14 anos de idade, oferecendo-lhe dinheiro e outras vantagens, para que a vítima com ele tivesse relações sexuais.

Consta na peça acusatória, que o recorrente procurou a vítima por diversas vezes, em ambientes públicos e até em sua própria casa, aproveitando-se da ausência da genitora da ofendida, momento em que teria oferecido a quantia de R$ 100.00 reais para que a adolescente fosse com ele para um motel.

Em outra oportunidade, sempre se valendo da ausência da responsável da vítima, o acusado adentrou em sua casa e, após despir-se todo, pediu a adolescente que lhe fizesse sexo oral e mantivessem relações sexuais, chegando a tocar em seus seios, coxa e nádegas, quando, em repulsa da vítima, manifestada através de gritos, o réu evadiu-se do local.

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 214, Parágrafo Único, do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (
fls.165/168-v
), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, insurgência que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Inicialmente, é importante apontar que, em que pese os laudos de exame sexológico e de verificação de contágio venéreo constantes às
fls. 30/32,
serem inconclusivos para a aferição da materialidade referente a cópula vaginal ou anal, tal fato não afasta a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracterizadores do tipo penal, relatados pela vítima tanto na fase inquisitorial, quando na fase judicial, até porque estes não deixam vestígios.

Nesse sentido, em juízo (
fls. 99/101
), a vítima declarou que:
¿sabe porque retornou ao Fórum. Que tudo começou quando seu tio quebrou a perna e sua mãe e sua tia foram para Belém, e ficou em casa sozinha com sua prima; O Inácio soube que a mãe havia viajado, indo até sua casa por volta das sete horas da manhã, como a porta estava só encostada, ele entrou; a depoente estava deitada na cama, ele pegou em seus seios, tentou abusar desta; a qual gritou. Sua prima pediu que ele fosse embora e não fizesse isso, posteriormente fez uma ligação telefônica para sua mãe. Nesse momento, ele foi embora aborrecido. Sua mãe ligou para ele, e este negou tudo. À noite este retornou em sua casa, acompanhado de um amigo, o qual reconhece como um dos presentes no espaço físico do Fórum, trajando uma camisa vermelha. Na oportunidade Inácio dizia que o amigo estava carente, e os dois poderiam sair com a depoente e sua prima, os quais ofereceram recompensas como roupas, sapatos, etc. Que Inácio ia com frequência em sua casa desde quando nasceu, nunca imaginou que pudesse fazer isso com ela. Aproximadamente 01 mês depois do ocorrido, foi até a feira com sua prima Luana, Inácio jogou a moto em cima das duas, depois este desceu da moto e a agrediu física e verbalmente, rasgando sua roupa, deixando-a toda machucada, a chamou de prostituta, vagabunda, que esta valia no máximo R$100,00 (cem reais); que se fosse na delegacia, não adiantaria, pois ele tinha dinheiro para comprar Delegado, Juiz, "todas essas coisas". Além de ter feito ameaças, dizendo que caso fosse "dar parte" iria mandar matar as duas, mãe e filha.
Ficou com muito medo dele; quando o encontrava pelas ruas, este olhava feio para ela, ficando "morrendo" de medo dele. Na época parou de estudar e de sair pelo receio de encontrá-lo. Hoje ainda tem traumas dele.
A família dele já foi várias vezes em sua casa, pedindo para sua mãe que retirassem a queixa, dizendo ainda, que o dinheiro que iriam pagar advogado, dariam para ela. No dia anterior a este depoimento, foram cinco pessoas em sua residência, que não reconhece, mas que sua mãe saberia identificá-los, além de ligarem para esta, para que mudasse o depoimento. Eles insistiram sobre isso, tentando comprar a sua mãe. Das pessoas que foram em sua casa cita o irmão e a irmã de Inácio, não sabe o nome deles, tentaram comprar o seu silêncio, pediram que mudasse sua versão dos fatos. Sua mãe conhece as cinco pessoas através do próprio Inácio. Que sua mãe foi muito amiga de Inácio desde a época em que este teve depressão e ele chorava em seus braços. Que Inácio começou as investidas quando a depoente estava com aproximadamente 13 para 14 anos, e que ocorreu muitas vezes; ele lhe falava para saírem juntos, que se fosse com ele, faria com carinho e que não iria doer nada, dizia para contar nada para sua mãe.¿

No mesmo sentido, a testemunha Luana da Silva Cardoso, declarou em audiência (
fls. 102/102-v
):
Que sempre via o réu na casa da mãe da A. e o réu tinha amizade com a Senhora Cleide; Que o réu veio e começou a conversam com a A. perguntando sobre a parada e o dia que ia resolver a parada; Que A. ficou com raiva e disse palavrões para o réu; Que o Inácio nem percebeu que a depoente estava na garupa da bicicleta; Que a vítima e a depoente seguiram na bicicleta e logo em seguida o réu veio com a moto e bateu com veículo na bicicleta da depoente; Que a depoente caiu no chão e A. também; Que o réu começou a bater na A., rasgou-lhe a roupa e a depoente correu e gritava para o réu parar de bater na vítima; Que o réu dizia que sabia quem era A. e sua irmã Ariana e que a virgindade da A. não valia mais de R$- 100,00; Que A. é muito alegre e as pessoas confunde a alegria dela; Que o réu convidava A. e Beatriz para programa; Que A. lhe contou que o réu e mais um homem que está no fórum de camisa vermelha também, ia com réu para tentar sair com A. e Beatriz, Que o fato tem uns dois anos e depois não viu mais o réu ter contato com A..

A mãe da vítima, Sra. Cleide Maria da Silva Cardoso, declarou em audiência (
fl. 102-v
):
¿Que nunca viu o réu abusar de sua filha; Que o réu era seu amigo e frequentava sua casa; Que A. lhe ligou quando estava em Belém dizendo que o réu tinha tentado abusar da mesma; Que ficou sabendo que o réu jogou a moto em cima de sua filha e bater na mesma e difamar a menina; Que ficou indignada e resolveu denunciar o réu; Que o réu disse que achava que tinha sido o diabo que tinha lhe usado; Que o réu procurou a sua irmã Jacilene e disse para a mesma que a depoente estava acostumada vender sua filha e porque agora procurou justiça; Que o réu ofereceu R$-3.000,0 a sua irmã Jacilene para depoente retirar a ocorrência; Que A. é uma moca recatada não tem namorado e não tinha na época; Que o réu nunca lhe ameaçou; Que tem dois anos que o réu não mais frequenta sua casa; Que o réu para si não representa perigo, mas para sua filha não sabe; Que conhece o réu de 9 para 10 anos; Que o réu nas conversas com depoente quando via menor de idade dizia que as meninas eram gostosas, que desejava as meninas.¿

Corroborando com os demais depoimentos, a testemunha Maria do Livramento Pinheiro Cardoso, às perguntas formuladas em audiência (
fls. 102-v/103
) declarou:
¿Que A. e Beatriz ficaram na responsabilidade da depoente e saiu para comprar o pão e quando voltou viu o réu fora da casa e A. e a Beatriz disseram que o réu tocou-lhe os seios e tentou abusar das sexualmente das duas; Que mandou o réu ir embora da casa e o mesmo foi embora; Que A. e Bia estavam chorando quando chegou da rua; Que já ouviu dizer que o réu tem fama de mexer com meninas; Que o réu procurou a casa da vítima para conversar no mesmo dia que chegaram de Belém, para conversar com a mãe da vítima sobre o fato; Que depois de tal episódio não viu o réu mais na casa da vítima e faz mais de 2 meses que viu o réu na casa da vítima; Que o réu bateu na A. e na Luana; Que a Luana e a A. por volta das 11:00 horas foram comprar frango e foram agredidas pelo réu na rua João de Deus e a rua é movimenta de carro, moto e pessoas;¿

Ao seu turno, o acusado Raimundo Inácio Carvalho e Silva, negou a prática delitiva, declarando em seu interrogatório judicial (mídia à
fl. 130
):
Que é pai de seis filhas, 4 biológica e duas adotiva; Que possui 4 netos; Que sua família não está sabendo de nada; Que isso nunca aconteceu e o fato que se deu foi que acidentou a menina quando passava de motocicleta; Que a acidentou por um acaso; Que nunca tocou na menina; Que conhece a família da menina e conhece desde os avôs da menina; Que nunca teve esse tipo de contato com a menina; Que foi chamado na delegacia pensando que era para pagar a bicicleta; Que de repente veio para o Fórum e veio a polícia e lhe levou preso e saiu da prisão depois de 4 meses; Que nunca tocou na menina; Que não é dessas coisas; Que está aposentado pela rede Celpa; Que a menina não procurou o acusado para pedir dinheiro; Que nunca pegou no seio da menina e nem no seu corpo; Que mãe da menina é manicure e era cliente da mãe da menina, mas falar outras coisas não. Que possui família e deve manter o seu nome e na sociedade.¿

A despeito da negativa da autoria delitiva, ao fazer o cotejo entre as versões narradas pela vítima e acusado, bem como, pelas testemunhas constata-se que o depoimento da vítima mostra-se seguro e coerente, narrando a conduta do acusado com riqueza de detalhes, tanto na fase investigativa quanto na judicial, revelando que o apelante, realizou várias investidas contra a vítima, aproveitando-se da ausência da genitora desta para fazer-lhe propostas sexuais em troca de recompensas, chegando inclusive a lhe tocar nos seios.

Importante arrematar, que nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida, conforme orientam os seguintes julgados,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Constata-se, portanto, que a prova oral carreada, mostra-se suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

Em sequência, passo a apreciar o pedido do apelante quando ao redimensionamento da pena.

3 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena, o magistrado de piso considerou, por ser mais benéfica ao réu, a pena base prevista no revogado art. 214, parágrafo único do CPB
3
, e em observância aos preceitos do art. 59 do CPB, foi considerada em desfavor do réu a sua culpabilidade, em razão o alto grau de reprovabilidade da sua conduta, pois aproveitou-se do grau de amizade que possuía com a mãe da ofendida para perpetrar o crime, além das circunstâncias do delito, uma vez que praticou a conduta criminosa dentro da residência da vítima.

De outra banda, as consequências do delito foram gravosas, pois em decorrência do fato, a vítima parou de estudar, em virtude do trauma e temor do acusado, motivo pelo qual, a pena base
foi estabelecida pelo juízo sentenciante, acertadamente, acima do mínimo legal
, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, bem como, na terceira fase de fixação da sanção, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, após realizar a detração, na forma do art. 387, §2º do CPP, do período de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias em que o acusado permaneceu preso preventivamente, a pena definitiva foi quantificada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, não havendo razões para a reforma do julgado.

Por fim, mantem-se o regime inicial de cumprimento da sanção como semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, b, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
(...)
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:
Pena - reclusão, de três a nove anos.
(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

2
Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa.
§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública:
I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;
II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.
§ 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação.

3
Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009.